Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 26668710) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, manifeste-se o embargante sobre a tempestividade de seu recurso. Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora